Tribunal: TJES
Processo: 5012108-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012108-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: RAMON GONCALVES SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
CONCURSO PÚBLICO –
COMPARECIMENTO DO CANDIDATO APÓS O HORÁRIO PREVISTO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da pacífica jurisprudência,
“o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório”
(AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

2.
No caso, agravado fora eliminado do certame em questão uma vez que, no dia marcado para entrega dos exames médicos e questionário de investigação social, o autor compareceu às 15:00 horas, considerando, então, faltoso, uma vez que o Anexo Único do edital previa que, no caso do autor, seu comparecimento deveria ser às 14:00 horas.

3.
Destarte, não é o caso de aplicação do princípio da razoabilidade, uma vez que, como visto, havia horário previsto no certame. Precedentes.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012108-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO:

RAMON GONÇALVES SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra r. decisão que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
RAMON GONÇALVES SANTOS
, deferiu a medida liminar
“para determinar que a autoridade coatora permita, imediatamente, o prosseguimento do Requerente no concurso público para o cargo de Guarda Municipal, regulamentado pelo Edital de abertura nº 1/2023, sob pena de fixação de multa por descumprimento.”

Em suas razões (id. 9543709), a parte agravante sustenta, em resumo, que o autor não respeitou o edital acerca da forma e horário de entrega da documentação necessária, sendo reconhecido, pelo próprio agravado, que houve atraso.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, para que seja designada nova data para a realização da perícia médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada.

Liminar recursal deferida, consoante id. 9744491.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012108-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO:

RAMON GONÇALVES SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra r. decisão que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
RAMON GONÇALVES SANTOS
, deferiu a medida liminar
“para determinar que a autoridade coatora permita, imediatamente, o prosseguimento do Requerente no concurso público para o cargo de Guarda Municipal, regulamentado pelo Edital de abertura nº 1/2023, sob pena de fixação de multa por descumprimento.”

Em suas razões (id. 9543709), a parte agravante sustenta, em resumo, que o autor não respeitou o edital acerca da forma e horário de entrega da documentação necessária, sendo reconhecido, pelo próprio agravado, que houve atraso.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, para que seja designada nova data para a realização da perícia médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada.

Liminar recursal deferida, consoante id. 9744491.

Sem contrarrazões.

No caso em comento, entendeu o culto julgador singular, ao analisar a tutela de urgência, que o atraso em tela deve ser relevado, notadamente diante do princípio da razoabilidade, deferindo, então, a permanência do agravado no certame em questão.

Pois bem. É cediço que, nos termos da pacífica jurisprudência,
“o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório”
(AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

No caso, pelo que denoto, o agravado fora eliminado do certame em questão uma vez que, no dia marcado para entrega dos exames médicos e questionário de investigação social, o autor compareceu às 15:00 horas, considerando, então, faltoso, uma vez que o Anexo Único do edital previa que, no caso do autor, seu comparecimento deveria ser às 14:00 horas.

Nesse ponto, penso, ao menos diante de uma análise sumária – típica do momento processual dos autos de origem –, não ser o caso de aplicação do princípio da razoabilidade, uma vez que, como visto, havia horário previsto no certame.

Em caso análogo, assim compreendeu o C. STJ:

(...) Uma fez publicado o Edital do Certame, suas regras passam a ser obrigatórias, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos. As datas nele previstas não podem ser alteradas, exceto se por nova retificação, com publicação geral, garantindo a igualdade entre os candidatos escritos. Em razão disso, é possível a interferência do Poder Judiciário em causas que digam respeito aos concursos públicos, sempre que for observada eventual violação aos princípios que regem a Administração Pública, mormente o da legalidade e o da igualdade.
No caso em apreço, impossível a revisão do ato administrativo, sob o fundamento de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. Vê-se que a eliminação da Impetrante, que vem sendo aprovada nas etapas do concurso, por atraso na entrega de exames médicos, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o Edital é a lei do certame, não podendo o Poder Judiciário flexibilizar a sua aplicação, para beneficiar um candidato em detrimento aos demais que cumpriram o Instrumento Convocatório
(...)." 2. Na hipótese dos autos, a própria recorrente informa que não apresentou os exames médicos na data estipulada, desobedecendo as regras editalícias. 3. Com efeito, como bem destacado pelo Parquet, em se tratando de conduta advinda da própria candidata, ora impetrante, a sua eliminação não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a Administração Pública apenas cumpriu as regras do Edital.

4. Ademais, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o cabimento de Mandado de Segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, vale dizer, aquele comprovável mediante prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso. 5. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 61.864/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/5/2020.)

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.